Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702526-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NATANAEL FERREIRA DIAS DA SILVA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Na petição de ID no 49788672, o recorrente NATANAEL FERREIRA DIAS DA SILVA esclarece que, no recurso especial interposto no ID no 48373688, houve erro material apenas no tocante ao número do processo e ao nome da parte, estando corretos os demais elementos. Pugna, ainda, pelo desentranhamento da referida peça processual, acostando novo recurso no ID no 49788688. Indefiro o requerimento de desentranhamento, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INTUITO INFRINGENTE. 1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.832.666/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022.) Ante o exposto, não conheço do recurso especial apresentado no ID no 49788688, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Diante dos esclarecimentos prestados pelo recorrente, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos nos IDs 48373688 e 48373692, respectivamente. Antes, contudo, retifique a Secretaria a autuação do feito para constar a interposição de ambos os recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007